Tribunal: STF
Processo: RHC 56072
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - LIBERDADE PROVISÓRIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DO REQUISITO PERTINENTE AOS BONS ANTECEDENTES - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, POR TER FICADO COMPROVADO, POSTERIORMENTE, ESTAR O RÉU SENDO PROCESSADO POR OUTRO CRIME.
Recurso de habeas corpus improvido.